Tribunal: TJSP
Processo: 3008051-76.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Subtração de joias, valor em pecúnia, perfumes e outros pertences pessoais em unidades de condomínio de alto padrão mediante emprego de chave falsa – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também

Ementa:
Furto – Subtração de joias, valor em pecúnia, perfumes e outros pertences pessoais em unidades de condomínio de alto padrão mediante emprego de chave falsa – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Pena – Condenação de reincidente por crime punido com reclusão – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação de reincidente por crime punido com reclusão, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o disposto no art. 33, caput, do CP.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do principio da non reformatio in pejus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3008051-76.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante GARDENE
JARDIM CAIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No 22148
APELAÇÃO CRIMINAL no 3008051-76.2013.8.26.0071 Bauru
APELANTE: GARDENE JARDIM CAIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: LUCIANA RITA CARNEIRO

Furto – Subtração de joias, valor em pecúnia, perfumes e
outros pertences pessoais em unidades de condomínio de alto
padrão mediante emprego de chave falsa – Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e
harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas
é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras.
Pena Condenação de reincidente por crime punido com
reclusão
Regime prisional semiaberto para início do
cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação de reincidente por crime punido
com reclusão, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como
sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o
disposto no art. 33, caput, do CP.
Cálculo da pena Crime contra o patrimônio Reprimenda
benevolentemente fixada Manutenção ante ausência de apelo
por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em
primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena
de violação do principio da non reformatio in pejus.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 421/426, prolatada pela MMa.
Juíza Daniele Mendes de Melo, cujo relatório ora se adota, GARDENE
JARDIM CAIRES foi condenada como incursa no art. 155, § 4o, III e IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
3
na forma do art. 71, ambos do CP, às penas de 02 anos, 08 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 12 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
À acusada foi concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória e do
relatório da r. sentença, a ora apelante teria subtraído, juntamente com a
corré Luciana Rita Carneiro, mediante uso de chave falsa, em
continuidade delitiva, o valor de R$ 2.340,00 em espécie, 05 gargantilhas
de ouro, 05 pares de brincos de ouro, 01 anel de ouro, 04 perfumes de
marcas renomadas, com avaliação total de R$ 34.140,00, de propriedade
de Marcelo Camolese e Marcela Marques de Mattos.
Da denúncia consta ainda que
[...] as denunciadas apresentaram-se à portaria do
condomínio residencial no qual se situavam os apartamentos
das vítimas e mediante engodo, enganaram o porteiro,
consistente em afirmar ser parente de uma pessoa residente
no apartamento no. 502, adentraram, dirigindo-se aos
apartamentos invadidos, e mediante destreza (com uso de
chave falsa) abriram as portas destes e efetuaram as
subtrações
dos
bens
supracitados,
avaliados
em
R$
34.140,00. Do apartamento no. 901, onde morava Marcelo
foram subtraídos joias, relógios, perfumes e bijuterias,
avaliados em aproximadamente R$20.000,00 mais a quantia
em dinheiro de R$2.340,00 e, da outra vitima, que morava no
apartamento 903, Marcela Marques, foram subtraídas joias,
como gargantilhas, anéis e brincos de ouro, avaliados em
aproximadamente R$11.800,00.
Foi então a apelante denunciada como incursa no art.
155, § 4o, III e IV, c.c. o art. 71, caput, ambos do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
4
Entendeu a Magistrada de 1o Grau, contudo, pelo
afastamento da qualificadora prevista no inciso III (emprego de chave
falsa), do § 4o, do art. 155 do CP, sob a seguinte fundamentação, a fls.
425:
Por outro lado, assiste razão a defesa, já que a qualificadora
do emprego de chave falsa prevista no artigo 155, §4o, inciso
III, do CP, não restou comprovada nos autos, pois, além da
ausência de laudo pericial, a prova oral produzida nos autos
não comprovou sua caracterização. A testemunha ouvida em
Juízo nada disse acerca da maneira utilizada pela ré e
LUCIANA para adentrarem aos apartamentos.
A corré Luciana foi citada por edital (fls. 321A e fls.
322/323). Nos termos do art. 366 do CPP, o processo e o prazo
prescricional foram suspensos (fls. 403). Determinou-se, por esse motivo,
o desmembramento do processo (fls. 426).
Inconformada, apelou a ré Gardene em busca de
absolvição, alegando insuficiência de provas. Em pleito subsidiário,
requer a fixação de regime inicial e a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
A condenação da acusada Gardene pelos crimes de
furtos duplamente qualificados foi bem decretada e veio embasada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
5
suficiente acervo probante.
A
materialidade
delitiva
restou
devidamente
comprovada pelo “auto” de avaliação fls. 102 e pelo laudo pericial do
local dos fatos (fls. 76/84).
A prova oral (mídias digitais lançadas no corpo dos
autos) colhida na instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta à vinculá-
la à autoria delitiva.
Em Juízo, a apelante negou os fatos. Sua versão
restou, todavia, isolada no corpo dos autos.
Ao serem ouvidas somente em solo policial, a vítima
Marcelo (fls. 71) asseverou
[...] que morava no apartamento 901 do Edifício Porto Real. No
dia dos fatos, saiu do seu apartamento por volta das 19:00
horas e retornou no dia seguinte às 20:00 horas. Ao chegar no
apartamento, percebeu que havia uma garrafa de refrigerante
em cima da mesa de seu escritório e notou que havia algo
estranho. Verificou o apartamento e constatou que havia
sumido algumas joias e bijuterias, perfumes e relógios. Não
havia nenhum sinal de arrombamento na porta do apartamento
e que a pessoa provavelmente abriu a parta com uma chave
mixa. Após questionamento aos porteiros e as filmagens,
verificou-se duas mulheres estranhas ao condomínio, que
entraram no prédio carregando bolsas vazias e ao saírem do
prédio percebeu que suas bolsas estavam volumosas.
A outra vítima, Marcela Marques de Mattos,
tampouco foi ouvida em Juízo. Na fase extrajudicial às fls. 66, contudo,
ela observou que
[...] na época dos fatos, ausentou-se do apartamento por um
fim de semana e ao retornar, percebeu uma discreta
desarrumação no guarda-roupas onde guardava algumas
joias. No dia seguinte, seu vizinho MARCELO relatou que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
6
apartamento havia sido invadido, sem sinais de arrombamento,
quando então foi verificar o seu guarda-roupa e percebeu que
haviam sido furtadas diversas joias,
gargantilhas, anéis e brincos de ouro, avaliados em
R$11.800,00 (onze e oitocentos reais). Posteriormente, tomou
conhecimento que duas mulheres, estranhas ao condomínio,
que haviam adentrado pela portaria principal e foram
identificadas pela polícia como autoras de furto em edifícios de
alto padrão.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
7
demais elementos de convicção existentes nos autos.2
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto. 3
Pondere-se que a oitiva das vítimas em Juízo não se
realizou apenas em razão de não terem sido localizadas (fls. 362 MP e
fls. 383 Defesa), mas isso não invalida, de modo algum, o teor de suas
declarações na fase de inquérito.
Nossa legislação havia abandonado por completo o
sistema chamado da certeza legal, de modo a inexistir prefixação em
qualquer nível de uma hierarquia de provas.
Analisando com maestria a aplicação do princípio da
livre apreciação das provas pelo Juiz no Processo Penal, Espínola Filho
esclarecia que, se
pela
ação
dispersiva
do
tempo
decorrido,
pelo
desaparecimento ou mudança dos fatos materiais, de que
puder dispor, pela invencível má vontade ou pelas grandes
falhas das pessoas, a cuja colaboração tiver de recorrer, não
vir coroado de êxito os seus mais denotados esforços, no
sentido de alcançar, produzida no sumário, a prova de que
necessita, para proclamar a boa razão da defesa ou a
procedência da acusação, nada obsta, ante de tudo aconselha
a que, sem menor reserva, se valha da prova existente apenas
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Revista
de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
8
no inquérito, com o convencimento de ser ela a verdadeira,
não a havendo anulado fatos ou circunstâncias mais
fidedignas, conseguidos na instrução criminal.4
Com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008 ao
art. 155 do CPP, o legislador passou, todavia, a restringir o princípio da
liberdade das provas, mediante o acréscimo da ressalva de que o Juiz de
Direito não pode “fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação”.
A alteração legislativa acrescentou uma exigência, é
certo, para que o conjunto probatório possa ser reputado como válido a
lastrar decreto condenatório, uma vez que passou a ser necessário que
um mínimo dos elementos de convicção do Magistrado tenha sido
colhido sob o crivo do contraditório. Nada obsta, porém, que sua
produção ocorra de modo sucinto, bastando que haja mínima
confirmação do quanto foi obtido na fase de investigação, tal qual se deu
no caso dos presentes autos.
A testemunha Marcos Antônio, à época funcionário
do condomínio onde moravam as vítimas, esclareceu que (mídia digital e
fls. 423 da r. sentença):
[...] era porteiro do edifício. Na ocasião, o morador do
apartamento no. 502 o avisou que chegariam alguns parentes
dele e que o seu interfone estava quebrado, autorizando-o a
liberá-los assim chegassem. A ré, em companhia de LUCIANA,
entrou no edifício juntamente com os parentes do morador do
apartamento no. 502. Afirmou que soube dos furtos ocorridos
somente no seu plantão seguinte e que elas saíram do edifício
no plantão do porteiro da noite. Após consulta as câmeras de
monitoramento, verificou-se que seriam aquelas mulheres que
entraram junto com os parentes do morador do apartamento
4 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado, v.1, Rio de
Janeiro: Borsoi, p. 257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
9
no. 502. Esclareceu que este morador foi chamado e informou
que elas não tinham nenhuma relação com ele. Reconheceu a
ré em juízo. Não soube informar como as rés entraram nos
apartamentos. Após o furto, foi transferido pela empresa de
condomínio. Recorda-se que as rés entraram em dois
apartamentos, porém não soube informar o que foi subtraído
dos apartamentos (grifos nossos).
A testemunha Augusto César não se recordou dos
fatos.
Restou bem comprovada, ainda, a qualificadora
referente ao concurso de agentes. Nesse sentido, explanou a nobre
Magistrada sentenciante, às fls. 425:
[...] a qualificadora prevista no inciso IV, do § 4o, do art. 155,
do CP está devidamente comprovada nos autos, já que todas
as provas coligidas aos autos, seja testemunhal ou
documental, evidenciam que os furtos foram praticados por
dois indivíduos.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado.
A esse respeito, como bem fundamentado na r.
sentença, a fls. 425:
Assim, de acordo com o conjunto probatório, restou evidente
que a ré, em parceria com LUCIANA, adentrou os
apartamentos das vítimas Marcelo e Marcela. Elas subtraíram
objetos do interior dos apartamentos. Em seguida, saíram
normalmente pela portaria, como se nada tivessem praticado.
Os bens das vítimas Marcelo e Marcela não foram
recuperados. A ré GARDENE foi reconhecida pela testemunha
de acusação durante a audiência realizada por sistema
audiovisual de videoconferência.
Ao que se vê, diante de tal panorama probatório, não
persistem dúvidas no tocante à responsabilidade da acusada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
10
pela prática dos furtos em questão.
As penas de ambos os delitos de furto, sequer
impugnadas, conquanto benevolentemente dosadas e fundamentadas
em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena,
não comportam qualquer reparo, em razão da ausência de irresignação
Ministerial.
a) entendendo favoráveis as circunstâncias do art. 59
do CP, as penas-base foram fixadas em 02 anos de reclusão e 10 dias-
multa. Caberia majoração ante o alto valor dos bens subtraídos e não
recuperados. Não comporta, todavia, qualquer reparo, dada a ausência
de irresignação Ministerial.
b) na segunda etapa, as reprimendas foram
exacerbadas de 1/6, em razão da presença da agravante de reincidência
(fls. 149
processo n. 7004093.68.2013.8.26.0344 -0 data fim da
execução prevista para 01/09/2015 furto qualificado), perfazendo 02
anos e 04 meses de reclusão e de 11 dias-multa.
Respeitado entendimento da nobre Magistrada
sentenciante, por tratar-se de reincidência específica, a majoração
deveria ser de 1/3. Dada a ausência de apelo Ministerial, mantém-se
também aqui o critério adotado na r. sentença.
c) na terceira e derradeira fase do cálculo, as
reprimendas mantiveram-se inalteradas, em virtude da ausência de
causas de aumento ou de diminuição.
Da continuidade delitiva
Após já terem sido finalizadas as reprimendas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
11
concernentes a cada crime, ante o correto reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, correta a aplicação das
penas referentes a tão somente um dos deles, porque idênticos,
aumentadas da fração de 1/6, em razão do número de delitos
perpetrados (dois furtos). Chegou-se a um total final consolidado de 02
anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e de 12 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, imerecidamente
benevolente.
Diversamente do quanto quer fazer crer a nobre
Defesa, a condenada não faz jus ao regime aberto, por expressa
vedação legal, dada sua reincidência. A pena pode, todavia, ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o mais
adequado, em função não apenas do fato do quantum cominado ser
inferior a quatro anos de privação de liberdade, como das
particularidades do caso em apreço, que indicam ser necessária a
adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização da ré. Pontue-se, ainda, que benevolência em excesso
gera incentivo a novas investidas do mesmo gênero. Tanto é assim, que
se trata de sentenciada reincidente.
Melhor sorte tampouco socorre a ré quanto à
almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, eis que não foi preenchido o requisito previsto no art. 44, III, do
CP. Não basta a presença da condição relacionada no inciso: pena
privativa de liberdade não superior a quatro anos, sem violência ou grave
ameaça à pessoa; descabe de igual modo a conversão se não tiver sido
igualmente atendida a exigência contida no inciso III do mesmo
dispositivo legal, que determina, dentre outras exigências, caber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008051-76.2013.8.26.0071 -Voto no
12
mencionada conversão apenas se “os motivos e as circunstâncias” a
indicarem como suficiente. Não é o caso.
Destaque-se, outrossim, que a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à sua reeducação, e estaria muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Ante o exposto, dada a ausência de irresignação por
parte da Acusação, apenas se nega provimento ao recurso interposto
pela Defesa em favor de GARDENE JARDIM CAIRES, restando mantida
a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator